Tribunal: TCU
Processo: 010.391/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6867/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.391/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Sabrina dos Santos Costa (XXX.535.724-XX); Dean Junho de Freitas (XXX.409.114-XX); Edivaldo Barbosa da Silva (XXX.349.824-XX); Elizabeth Stephanie de Lima Maranhao (XXX.665.484-XX); Ivaneide Silva Melo (XXX.306.244-XX); Janeide Pereira da Silva (XXX.230.194-XX); Joelma Vicente de Araujo (XXX.614.074-XX); Luan Santos Pereira de Franca (XXX.758.404-XX); Matheus do Nascimento Silva (XXX.324.754-XX); Veronica Dias de Oliveira (XXX.576.004-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.